Tribunal: TJBA
Processo: 8026104-77.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8026104-77.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: Juízo da 9ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARA CÍVEL. DEMANDA REPARATÓRIA POR SUPOSTOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DOS REFLEXOS DE OPERAÇÃO DO COMPLEXO HIDROELÉTRICO DE PEDRA DO CAVALO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA SEÇÃO JULGADORA NO SENTIDO DO NÃO ENQUADRAMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO CÍVEL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência
nº 8026104-77.2020.8.05.0000,
em que são partes, como suscitante, o
Juízo de Direito da 9ª Vara das Relações de Consumo da Comarca desta Capital
,
e, como suscitado, o
Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca desta Capital.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
julgar PROCEDENTE
o conflito negativo,
para declarar a competência do Juízo suscitado
, 10
ª Vara da Cível da Comarca de Salvador
,
nos termos dos votos da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça